Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO E DO RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA OAB. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS EM NOME DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. ART. 272, §§ 2o, 4o e 5o, CPC. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 272, §§ 2° a 5°, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, sendo que a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
2. É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Precedentes.
3. Recurso do embargado provido. Prejudicado o recurso do embargante.